Tribunal: STF
Processo: MS 40235
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: Petição n. 146704/2025



    Trata-se de requerimento de ingresso neste feito, na condição de litisconsorte necessário, formulado pela SICPA AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA S/A (“SICPA AdS”) e SICPA BRASIL INDÚSTRIA DE TINTAS E SISTEMAS LTDA. (“SICPA BR”).



    Para justificarem sua admissão no feito, narram ter firmado contrato de parceria com a Casa da Moeda do Brasil, com fundamento no art. 28, § 3º, II e § 4º da Lei n. 13.303/2016, “baseada em desenvolvimento de inovações tecnológicas, com compartilhamento de patentes, para alcançar novas oportunidades de negócio no mercado de controle de bebidas que atende à Receita Federal do Brasil” (doc. 79, p. 5-6).



    Sustentam que, ao pretender cassar os acórdãos do TCU que afirmaram as competências e atribuições da Casa da Moeda do Brasil, o presente mandado de segurança ameaçaria diretamente o objeto da parceria que possuem com a estatal. Transcrevo parte da argumentação:



    29. Fato é que a pretensa anulação da referida decisão, com o afastamento da determinação de retomada do referido sistema de controle, tem o condão de afetar diretamente legítimos interesses jurídicos da SICPA AdS e que motivação do pleito ora submetido a esse e. Supremo Tribunal Federal está umbilicalmente ligada a fatos que envolveram a SICPA BR, vítima de uma série de acusações que se provaram falsas ao longo do tempo, mas que ainda têm sido utilizadas pela RFB como motivação para uma série de decisões que foram submetidas à apreciação do d. TCU, nos acórdãos que ora se pretende cassar por meio do presente mandamus. (doc. 79, p. 12)



    Ao final, pleiteiam sua admissão no feito, na qualidade de litisconsorte necessário e, subsidiariamente, requerem “seja reconhecida a transcendência subjetiva do objeto da lide, a relevância da matéria e a representatividade das Peticionárias” para que a manifestação seja recebida como memoriais (doc. 79, p. 75).



    É o relatório. Decido.



    O pedido formulado pelas requerentes não comporta acolhimento.



    Em primeiro lugar, registro que o julgamento do mérito deste mandado de segurança já está pautado, com início em 17/10/2025. O requerimento de ingresso foi formulado apenas em 12/10/2025, vindo concluso a mim em 13/10/2025, sendo pública e notória a existência da ação mandamental neste Supremo Tribunal Federal e, inclusive, a liminar já deferida em abril do ano corrente.



    Em segundo lugar, a despeito dos argumentos apresentados, não há relação jurídica a ser preservada em favor das requerentes, que não são atingidas diretamente por este mandado de segurança. Como se sabe, desde 2016, o SICOBE está desativado, de forma que não há contrato em curso para a implementação do sistema. Aliás, consta no próprio requerimento que dois contratos foram firmados para sua manutenção, em 2008 e 2013. Contudo, em 2016, após o encerramento da vigência do último ajuste, foi editado o ADE COFIS n. 75/2016 para descontinuar o sistema.



    As requerentes sustentam que deveriam ser admitidas como litisconsortes, em virtude de a presente ação mandamental ameaçar “diretamente o objeto da parceria que a empresa SICPA AdS possui com a CMB” (doc. 79, p. 7). A suposta ameaça à esfera jurídica das requerentes, como se vê, dar-se-ia per saltum e a partir de interpretação bastante expansiva e incorreta do objeto deste mandado de segurança.



    A questão da legalidade do controle exercido pelo Tribunal de Contas União, em face das competências da Receita Federal, não perpassa a análise da situação jurídica apresentada pelas requerentes.



    Também não é possível admiti-las como terceiros, tendo em vista ser inadmissível a intervenção, nessa condição, em mandado de segurança, como indicado em decisão anterior nestes autos (doc. 77).



    Posto isso, indefiro os requerimentos e recebo a manifestação como memoriais, em vista das informações e dados trazidos pelas requerentes.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator